Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. MORATÓRIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. PANDEMIA. CONVÊNIO 169/2017 DO CONFAZ. ATO PRIVATIVO DO PODER EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO CONCRETO NÃO APONTADO. INADMISSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. A moratória é ato exclusivo do poder executivo e não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, devendo atuar apenas sob o aspecto do controle de legalidade e no âmbito da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não apontado pela impetrante qualquer ato concreto realizado ou a ser realizado pela autoridade apontada como coatora e, revestindo-se o pedido de abstração e generalidade, deve ser denegada a segurança, por ausência de direito líquido e certo.
4. Não há bitributação, no caso, mas apenas forma específica de apuração e cobrança do ICMS no tipo de operação de venda exercida pelo impetrante, na medida em que o DIFAL busca, apenas, a diferença da apuração das alíquotas internas do Estado destinatário e da alíquota interestadual do Estado remetente, em decorrência das transações interestaduais.
5. Recurso conhecido e desprovido.